Tribunal: TJMT
Processo: 1006759-48.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VITAL COMERCIO ATACADISTA DE LEITE LTDA – EPP contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0000331-04.2018.8.11.0055 movida pelo ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor da agravante, rejeitou o pedido de oferta de bem móvel como garantia à execução e determinou o bloqueio online, via Bacenjud, nas contas da agravante, bem como indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito.
Sustenta a agravante que “considerando que o imóvel apresentado como garantia foi avaliado em R$ 1.553.153,91 (um milhão, quinhentos e cinquenta e três mil e cento e cinquenta e três reais e noventa e um centavos), ou seja, muito superior ao valor da execução de R$ 1.102.389,55 (um milhão cento e dois mil trezentos e oitenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), não há motivos para a recusa do bem, e especialmente da não acolhida e deferimento pelo Juízo do bem à penhora”.
Aduz que deve ser observado o princípio da menor onerosidade ao devedor e que não possui capital financeiro para dar como garantir a execução.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da tutela recursal para que o imóvel dado como garantia seja aceito para oferta de Embargos à Execução e, via de consequência, que seja suspensa a exigibilidade do crédito, do protesto e da restrição realizada.
No mérito, requer a reforma da decisão questionada.
É o relatório.
Decido.
Em se tratando de agravo de instrumento, é cediço que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela a pretensão recursal, consoante disposto nos artigos 995 e 1.019 do Código de Processo Civil:
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I- poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão;
Inicialmente, registre-se que o presente recurso se restringe em analisar o acerto da decisão agravada, que rejeitou o pedido de oferta de bem móvel como garantia à execução e determinou o bloqueio online, via Bacenjud, nas contas da agravante, bem indeferiu o pedido suspensão da exigibilidade do crédito.
Pois bem.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.
É sabido que a nomeação de bens à penhora de fato é possível, conforme disposto no art. 9o, III, da Lei 6.830/1980.
No entanto, o próprio artigo traz que deve ser observada a ordem do art. 11 da referida norma, vejamos:
Art. 9o - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:
(...)
III - nomear bens à penhora, observada a ordem do artigo 11; ou
Por sua vez, o art. 11 da LEF dispõe sobre a ordem de como se deve dar a penhora, in verbis:
Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem:
I - dinheiro;
II - título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa;
III - pedras e metais preciosos;
IV - imóveis;
V - navios e aeronaves;
VI - veículos;
VII - móveis ou semoventes; e
VIII - direitos e ações.
Neste sentido já decidiu este Egrégio Tribunal:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - PENHORA DE DINHEIRO – VIA BACENJUD - PRIORIDADE - ART . 11 DA LEF E ART . 835, § 1o, DO CPC/2015 - PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DESPROVIDO.
I - A penhora de dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, tem preferência sobre a constrição de demais bens e direitos, conforme estabelece o art. 11 da Lei de Execuç Fiscal e art. 835 do Código de Processo Civil de 2015, que, inclusive, destaca que é prioritária a penhora em dinheiro.
II - Antes mesmo da entrada em vigor do CPC/2015, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a penhora de ativos financeiros tem preferência dentre quaisquer outros bens, podendo o Fisco rejeitar as garantias ofertadas pela parte executada, quando em inobservância à ordem de bens ou direitos estabelecidos no art. 11 da LEF. III – Recurso desprovido. (N.U 1000802-08.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/01/2019, Publicado no DJE 20/03/2019) (grifo nosso)
Soma se a isso, o fato de que cabe ao Fisco rejeitar a penhora como ocorreu no caso concreto.
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a nomeação dos bens à penhora é atribuição do devedor, bem como comprovar a existência de elementos concretos que justifiquem a aplicação do princípio da menor onerosidade, vejamos:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA.
IMOVÉL. DIREITO DE RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA. ORDEM LEGAL PREVISTA NO ART. 11 DA LEI N. 6.830/1980. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. ANÁLISE. SÚMULA 7/STJ.
1. A Primeira Seção do STJ firmou o entendimento de que a não observância da ordem legal de preferência na nomeação de bens à penhora, na forma do art. 11 da Lei n. 6.830/1980, demanda a comprovação, pelo executado, da existência de elementos concretos que justifiquem a incidência do princípio da menor onerosidade, sendo insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC/1973 (REsp 1.337.790/PR, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 7/10/2013, julgado sob a sistemática do art. 543-C do CPC/1973).
2. Na espécie, o Tribunal de origem consignou expressamente que a recusa na substituição da penhora por bem móvel foi justificada, considerando que, além de não observar a ordem legal, acarretaria em redução na liquidez.
3. Infirmar tais conclusões, para considerar violado o princípio da menor onerosidade, demandaria o reexame de matéria de fato, vedado pela Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1666369/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 09/04/2021)
Com essas considerações não há que falar ofensa ao princípio da menor onerosidade ao devedor, que não basta ser meramente suscitado, sendo imprescindível que haja comprovação nos autos, o que não aconteceu no caso concreto.
Posto isso, ante a ausência da plausibilidade do direito invocado e do perigo da demora, a decisão agravada deve permanecer incólume.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão do efeito suspensivo.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator